Tribunal: TJSP
Processo: 0001088-44.2003.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Monitória. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de execução e consequente paralisação de

Ementa:
Apelação. Monitória. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de execução e consequente paralisação de todas as providências adotadas. Sentença mantida.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000109025
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001088-44.2003.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados BRASCAMP COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDAME,
ANDRÉ FELIX NUNES e MARISTELA FRANCO AFFONSO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-44.2003.8.26.0301 - Jarinu - Voto no42094 - Silvio
2
VOTO No: 42094
APEL.No: 0001088-44.2003.8.26.0301
COMARCA: Janrinu
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Kleber Leles de Souza
Apte : Banco do Brasil S/A
Apdo : Brascamp Comércio e Distribuidora Ltda. ME, André Felix Nunes e
Maristela Franco Affonso

Apelação. Monitória. Prescrição intercorrente verificada.
Súmula no 150 do STF. Prescrição da execução pelo mesmo
prazo aplicável à pretensão executória. Prescrição é pena que
se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu
direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja
existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do
processo de execução e consequente paralisação de todas
as providências adotadas. Sentença mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida à fl. 298 que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou
extinto o processo, com fundamento no artigo 206, § 5o, inciso II e artigo 202, parágrafo
único, ambos do Código Civil, c/c artigo 924, inciso V, do CPC.
Sustenta a instituição financeira a nulidade da r. sentença pelo
princípio da irrretroatividade da lei, a indispensabilidade da prévia intimação pessoal da
parte autora para dar andamento ao processo, bem como ressalta a indevida extinção
do feito sem aguardar a suspensão de um ano para início do fluxo do prazo prescricional
após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, em afronta ao seu artigo
14o.
Alega a impossibilidade de extinção do feito, posto que a
suspensão estava fundada no artigo 791, do CPC, de 1973, com o que requer o
provimento do recurso para se determinar a retomada do regular prosseguimento do
feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-44.2003.8.26.0301 - Jarinu - Voto no42094 - Silvio
3
Recurso tempestivo, preparado e certificada a ausência de
apresentação de resposta ante a não angularização da relação processual, subiram os
autos.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à instituição financeira recorrente.
Inicialmente, cumpre tecer breves comentários acerca do novo
Código de Processo Civil.
Notadamente quanto ao direito processual civil observa-se que até
o dia 17 de março de 2.016 as disposições legais insertas na Lei 5.869 de 11.01.1973,
que institui o Código o Código de Processo Civil, foram observadas em todo território
nacional e em todos os graus de Jurisdição.
Observa-se, contudo, que em prestígio à efetividade da justiça, foi
instituído Novo Código de Processo Civil, por meio da Lei no 13.105, em 16 de março de
2.015, com vigência a partir de 18 de março de 2.016, sendo tal data ratificada,
inclusive, nos termos da decisão do pleno do E. STJ, datada de 02.03.2.016, após
questionamento do Min. Raul Araújo, Presidente da 2a Seção daquela Corte.
Quanto à aplicação temporal de lei processual, visando preservar
direitos e garantias fundamentais conferidos no art. 5o, inciso XXXVI da CF/88 e no art.
6o da LINDB (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), expressamente
pontuou o Novo Código de Processo Civil em seu art. 14 que “a norma processual não
retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada.”.
No caso concreto, como a r. sentença hostilizada foi proferida na
vigência do atual Código de Processo Civil, é sob a ótica desse diploma processual que
será analisada sua correção ou não, em atenção ao art. 14, do Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-44.2003.8.26.0301 - Jarinu - Voto no42094 - Silvio
4
de 2.015.
Ainda que se aplique o artigo 921 do atual CPC, ao tratar da
possibilidade de suspensão do processo com base na falta de bens penhoráveis (921,
III), pelo prazo de um ano (§1o), sendo que decorrido este prazo, os autos seriam
arquivados (§2o) e apenas depois de ultrapassado o prazo do parágrafo primeiro é que
poderia se analisar a prescrição intercorrente (§4o), a pretensão executória já estava
prescrita.
A prescrição intercorrente, como se sabe, ocorre quando o
processo de execução fica paralisado, por inércia da parte exequente e por prazo
superior ao previsto em lei para o exercício da pretensão. No presente caso, a execução
foi amparada em nota promissória, cuja pretensão executória prescreve em 03 anos.
A ação foi ajuizada pela autora em 20/10/2003. Em 14/2/2008 os
autos foram arquivados e assim permaneceram até 31/1/2017 (fl. 267) sem que a parte
credora investida do título adotasse qualquer providência pleiteando a sua continuidade.
Note-se que não houve pedido de suspensão do feito, o processo
foi arquivado por falta de andamento pelo recorrente.
Com efeito, entre esses dois marcos temporais decorreu prazo
superior a 03 anos previsto para o oferecimento da ação de execução por quantia certa
lastreada em nota promissória, conforme previsto no art. 206, § 3o, VIII, do CC/2002, é
forçoso reconhecer que houve a prescrição intercorrente e assim deverá ser mantido
agora.
Como é sabido, é firme o entendimento de que “prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação” (Súmula no 150, do C. Supremo
Tribunal Federal).
Nesse sentido, assim já se posicionou esta C. 16a Câmara de
Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001088-44.2003.8.26.0301 - Jarinu - Voto no42094 - Silvio
5
“Exceção de pré-executividade rejeitada. Ação monitória. Contrato
de abertura de crédito fixo. Desarquivamento do processo sem
que fosse tomada qualquer providência para a satisfação do
crédito. Inércia do credor. Prazo superior ao da prescrição do
direito material. Aplicação da regra do art.206,§ 5o, I, do Código
Civil. Ocorrência da prescrição intercorrente. Processo extinto
com base no artigo 487,II, do CPC. Verba de sucumbência devida
em razão do princípio da causalidade. Pedido de extinção das
obrigações do falido que deve ser feito no Juízo em que se
processou a falência. Recurso parcialmente provido” (TJSP, AI no
2128095-58.2016.8.26.0000, 16a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Miguel Petroni Neto, DJ 22.11.2016).
Por fim, não tem aplicação na hipótese dos autos o disposto no
art. 1.056 do novo CPC, uma vez que, quando da entrada em vigor da nova lei
processual, o prazo para a contagem da prescrição intercorrente não só já havia
iniciado, como também já havia transcorrido integralmente, eis que os autos estavam
apenas arquivados, sem qualquer movimentação ou declaração de suspensão.
Outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral
do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados pra evitar
desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste egrégio
Tribunal de Justiça.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica